Tribunal: TJSP
Processo: 2193780-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Bem de família – Impenhorabilidade afastada – Insurgência dos executados – Posterior arrematação do imóvel em ação trabalhista movida contra um dos devedores – Deferimento de penhora no rosto dos autos trabalhistas até o limite do débito cobrado na execução - Circunstância que acarreta a perda superveniente do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Bem de família – Impenhorabilidade afastada – Insurgência dos executados – Posterior arrematação do imóvel em ação trabalhista movida contra um dos devedores – Deferimento de penhora no rosto dos autos trabalhistas até o limite do débito cobrado na execução - Circunstância que acarreta a perda superveniente do objeto recursal, pois a arrematação do bem levada a efeito na reclamação trabalhista torna inócua a presente controvérsia recursal a respeito de sua eventual impenhorabilidade – Recurso prejudicado.